Tribunal: TJSP
Processo: 2280584-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – ação de indenização securitária – cumprimento de sentença - incompetência Justiça Estadual necessidade de intimação da CEF, matéria coberta pelo manto da coisa julgada, nos termos dos artigos 503 e 508 do Código de Processo Civil - A inovação legislativa (Lei 13.000/2014) não alcança os atos jurídicos consumados, daí a competência da justiça comum, para o impulso do

Ementa:
Agravo de Instrumento – ação de indenização securitária – cumprimento de sentença - incompetência Justiça Estadual necessidade de intimação da CEF, matéria coberta pelo manto da coisa julgada, nos termos dos artigos 503 e 508 do Código de Processo Civil - A inovação legislativa (Lei 13.000/2014) não alcança os atos jurídicos consumados, daí a competência da justiça comum, para o impulso do cumprimento da sentença – ilegitimidade passiva e incompetência abarcada pelo manto da preclusão consumativa, matéria analisada no recurso de apelação – decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280584-75.2019.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é agravante SUL
AMÉRICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS, é agravado JERÔNIMO DOS
SANTOS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280584-75.2019.8.26.0000
2
Agravo de Inst.:
2280584-75.2019.8.26.0000
Comarca:
Andradina
Agravante:
SUL AMÉRICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS
Agravado:
JERÔNIMO DOS SANTOS
Agravo de Instrumento ação de indenização securitária
cumprimento de sentença - incompetência Justiça Estadual
necessidade de intimação da CEF, matéria coberta pelo
manto da coisa julgada, nos termos dos artigos 503 e 508 do
Código de Processo Civil - A inovação legislativa (Lei
13.000/2014) não alcança os atos jurídicos consumados, daí a
competência da justiça comum, para o impulso do
cumprimento da sentença
ilegitimidade passiva e
incompetência
abarcada
pelo
manto
da
preclusão
consumativa, matéria analisada no recurso de apelação
decisão mantida Recurso não provido.
VOTO No 27.811
Agravo de instrumento tirado em face de r.
decisão de fls. , que em autos de ação de indenização securitária, acolheu
em parte a impugnação para homologar os valores exequendos e indeferiu
o pedido de reconhecimento de incompetência absoluta da Justiça
Estadual, por ser matéria abarcada pela coisa julgada.

Alega o agravante, em breve síntese, que a
ilegitimidade passiva e a incompetência absoluta deste juízo Estadual,
diante da necessidade de intervenção da Caixa Econômica Federal uma
vez que referida instituição financeira assumiu a qualidade de
representante do Fundo de Compensação de Variações Salariais FCVS,
que por sua vez é o responsável pelas apólices públicas de seguro vincula
das ao Sistema Financeiro de Habitação SFH.
Recurso processado, sem efeito suspensivo, pois
em que pesem as razões apresentadas, não vislumbro presentes os
requisitos necessários à concessão da medida liminar: relevância da
fundamentação na forma da verossimilhança do direito apregoado, e; lesão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280584-75.2019.8.26.0000
3
grave e de difícil reparação (art. 1.019, I, NCPC). Recolhido o preparo.
Não houve intimação da parte contraria para
apresentar contraminuta e dispensadas as informações por tratar-se de
matéria estritamente de direito.
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
Em que pese as alegações da agravante sua
irresignação não merece prosperar, haja vista que como bem salientou o MM
Juiz a quo, “As questões relativas à incompetência
absoluta deste juízo já
foram resolvidas na fase de conhecimento
e apreciadas na sentença, a qual,
em razão de seu trânsito em julgado, ensejou a ocorrência da coisa julgada
material .”
Considerando
que
se
trata
de
fase
de
cumprimento de sentença, inviável que se reconheça a incompetência da
justiça comum, pois a inovação legislativa (Lei 13.000/2014) não alcança os
atos jurídicos consumados nesta demanda.
Em outras palavras, a superveniência da lei atinge
apenas os processos cuja fase de conhecimento estava pendente de
julgamento, na data de sua entrada em vigor.
Ademais, tanto a questão da ilegitimidade passiva
da agravante quanto a incompetência da Justiça Estadual, já foram
apreciadas em diversas ocasiões por decisões anteriores, como bem
salientou o MM Juiz a quo, razão pela qual a matéria está abarcada pelo
manto da preclusão consumativa e da coisa julgada, não podendo ser
novamente ventilada, nos termos do disposto no art. 507 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280584-75.2019.8.26.0000
4
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do
processo as questões já decididas a cujo respeito
se operou a preclusão.
Art. 508. Transitada em julgado a decisão de
mérito, considerar-se-ão
deduzidas e repelidas
todas as alegações e as defesas que a parte
poderia opor tanto ao acolhimento
quanto à
rejeição do pedido.
Note-se que o tema foi expressamente tratado no
v. acórdão que julgou o recurso de apelação no 3002259-88.2013.8.26.0024,
transitado em julgado:
“LEGITIMIDADE
PASSIVA
A legitimidade
passiva da ré foi objeto do
julgamento de Embargos de Declaração
em
Embargos de Declaração
em Recursos Especiais
processados
nos termos do art. 543-C do
CPC/1973
(REsp
n.o
1.091.363/SC

e
1.091.393/SC).

A questão em testilha era controvertida
à época
da prolação do Acórdão em debate, e a Colenda
5a Câmara, da qual participava como Juiz
Substituto, adotava o posicionamento,
ao qual me
filiei, no sentido de que, havendo interesse da
Caixa Econômica Federal, a competência
para
conhecer e julgar o feito era da Justiça Federal.
Pois
bem,
julgados
os
Recursos
Especiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280584-75.2019.8.26.0000
5
1.091.363/SC
e 1.091.393/SC,
definiram para
efeito do artigo 543-C do CPC os limites da Caixa
Econômica Federal para ingressar nos feitos que
envolvam contrato de mútuo habitacional
firmados
no âmbito do Sistema Financeiro Habitação, ou
seja, é necessário que se demonstre o comprometimento
do Fundo de Compensação
de
Variações Salariais FCVS.

Para melhor elucidar a questão, transcreve-se
o
atual posicionamento
do C. Superior Tribunal de
Justiça sobre o assunto:
AGRAVO
REGIMENTAL

NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL.
SISTEMA FINANCEIRO

DA HABITAÇÃO.
PROVA DO INTERESSE
DA
CEF
OU
DA
UNIÃO
NOS
AUTOS.
INEXISTÊNCIA.
COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA
ESTADUAL.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
"Nas
ações
envolvendo

seguros
de
mútuo
habitacional
no âmbito do SFH, a CEF detém
interesse jurídico para ingressar na lide como
assistente
simples
somente
nos
contratos
celebrados de 02/12/1988 a 29/12/2009 - período
compreendido
entre as edições da Lei n.7.682/88
e da MP n. 478/09 - e nas hipóteses em que o
instrumento
estiver vinculado ao FCVS (apólices
públicas, ramo 66). Ainda que compreendido

privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse
jurídico a justificar sua intervenção
na lide.
Ademais, o ingresso da CEF na lide somente será
possível a partir do momento em que a instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280584-75.2019.8.26.0000
6
financeira
provar
documentalmente

o
seu
interesse jurídico, mediante demonstração
não
apenas da existência de apólice pública, mas
também do comprometimento
do FCVS, com risco
efetivo de exaurimento
da reserva técnica do
FESA, colhendo o processo no estado em que
este se encontrar no instante em que houver a
efetiva
comprovação

desse
interesse,
sem
anulação de nenhum ato anterior.
(EDcl no EDcl no Resp no 1.091.363, Relatora
Ministra ISABEL GALLOTTI,
Relatora p/acórdão
Ministra NANCY ANDRIGHI,
SEGUNDA SEÇÃO,
data do julgamento 10/10/2012).
Na esteira do decidido nos citados precedentes,
a
Caixa
Econômica
Federal
somente
detém
interesse jurídico para ingressar nas ações
envolvendo
seguros de mútuo habitacional
do
Sistema Financeiro de Habitação, como assistente
simples nas hipóteses que cumulativamente
o
seguro decorra de apólice pública (ramo 66) e
esteja
vinculada
a
contrato
celebrado
de
02/12/1988 a 29/12/2009 - período compreendido

entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no
478/09.
"In casu", observa-se que a Caixa Econômica
Federal nada comprovou acerca da identificação

do vínculo do contrato firmado entre as partes,
referindo apenas que diz respeito à apólice do
Ramo 66, limitando-se
a ressaltar a vinculação à
apólice pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280584-75.2019.8.26.0000
7
Acontece que é necessário seja demonstrado
não
somente a existência de apólice pública, mas
também o comprometimento
do FCVS, “com risco
efetivo de exaurimento
da reserva técnica do
denominado

Fundo
de
Equalização

de
Sinistralidade
da Apólice FESA” (subconta do
FCVS)
(ED
no
REsp
1.091.363/SC

e
1.091.393/SC).
Assim, não é demais frisar que o reconhecimento

do interesse jurídico da Caixa Econômica Federal,
impõe a comprovação
documental
da existência
de apólice pública e do seu interesse jurídico na
forma exposta, o qual não pode ser simplesmente

presumido.
A conversão da Medida Provisória 633/2013 na
Lei no 13.000/2014,
teve por objetivo autorizar a
Caixa Econômica Federal (CEF) a representar

judicial e extrajudicialmente
os interesses do
FCVS, nas ações judiciais que representem
risco
ao FCVS ou às suas sub-contas.
Contudo, se não há prova de risco ou impacto
jurídico ou econômico ao FCVS, consoante
definido no julgamento,
pelo rito do art. 543-C do
CPC/73,
nos
embargos
de
declaração
nos
recursos especiais 1.091.363/SC
e 1.091.393/SC

a
inovação
legislativa
não
traz
nenhuma
repercussão
prática. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280584-75.2019.8.26.0000
8
O ingresso da CEF na lide somente será possível
a partir do momento em que a instituição
financeira
provar
documentalmente

o
seu
interesse jurídico, mediante demonstração
não
apenas da existência de apólice pública, mas
também do comprometimento
do FCVS, com risco
efetivo de exaurimento
da reserva técnica do
Fundo de Equalização
de Sinistralidade
da
Apólice FESA, colhendo o processo no estado em
que este se encontrar no instante em que houver
a efetiva comprovação
desse interesse, sem
anulação de nenhum ato anterior.
Nesse sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Seguro
Habitacional
- Ação proposta visando a cobertura
securitária
por
danos
físicos
em
imóveis
financiados
pelo Sistema Financeiro da Habitação
- Manifestação
de interesse da Caixa Econômica
Federal na causa - Ausência de comprovação
do
comprometimento
do Fundo de Compensação
de
Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de
exaurimento
da reserva técnica do Fundo de
Equalização
de Sinistralidade
da Apólice de
Seguro habitacional
- FESA - Indeferimento
de
assistência pela CAIXA - Competência
da Justiça
Estadual
-
Recurso
provido
(Apelação
0000102-33.2012.8.26.0024,
TJ/SP, 1a Câmara
de Direito Privado, Rel.: Alcides Leopoldo e Silva
Júnior, j. 09/06/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280584-75.2019.8.26.0000
9
Por conseguinte,
feitas tais considerações,
fica
sedimentada
a competência
da Justiça Estadual,
adequando-se

o
julgado
às
decisões
paradigmática

proferidas
nos
ED
no
REsp
1.091.363/SC
e 1.091.393/SC
Por fim, incabível a aplicação da Lei no 12.409/11,
que aprovou a Medida Provisória no 478/2009, aos
contratos firmados antes de sua vigência e no
contrato aqui discutido a seguradora
é a ré que,
portanto, responde pelas obrigações contratadas.”
A questão da competência é matéria já superada
ante o julgamento da apelação, seguida do trânsito em julgado e do início da
fase de cumprimento de sentença, não sendo crível anular o feito para gerar
um novo processamento e uma futura nova decisão de mérito.
Não há que se falar em remessa dos autos à
Justiça Federal, nem em litisconsórcio passivo necessário com a CEF, pois o
V. acórdão foi prolatado em 29/03/2017. Não bastasse isso, aplica-se o
princípio da “perpetuatio jurisditionis”, não havendo, portanto quaisquer
nulidades a serem reconhecidas”.
Assim, nos termos dos artigos 503 e 508 do
Código de Processo Civil, a alegação de incompetência e de litisconsórcio
necessário da CEF deve ser rechaçada, em razão da coisa julgada.
Assim, neste momento processual não cabe ao
agravante se insurgir contra a coisa julgada, razão pela qual a r. decisão
recorrida está correta em afastar a alegação de ilegitimidade e incompetência
da Justiça Estadual para processar a presente execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280584-75.2019.8.26.0000
10
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator